Tribunal: TJDFT
Processo: 0732819-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732819-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEDVAM SERAFIM SOBRINHO AGRAVADO: CONDOMINIO COMERCIAL E RESIDENCIAL VIVER MELHOR D E S P A C H O Vistos, etc. O documento de ID 74915099 e 74915100 não serve à demonstração de recolhimento do preparo no presente recurso, consoante estampado no próprio documento. Assim, verificada irregularidade no recolhimento do preparo, e com amparo no art. 1.007, § 7o, do CPC, intime-se o agravante para promover, no prazo de 5 (cinco) dias, o saneamento do aludido vício (https://pagcustas.tjdft.jus.br/). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator